Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-26.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000472-26.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[IZALTINA ALVES ORNANDES - CPF: 650.695.791-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IZALTINA ALVES ORNANDES - CPF: 650.695.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
HOME CARE –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR VIA
HOME CARE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público a disponibilização de
home care,
é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Izaltina Alves Ornandes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Tutela Individual de Saúde n. 1000472-26.2022.8.11.0003, proposta pela parte Apelante, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, consistente na disponibilização de internação domiciliar
home care
, em favor da parte autora.

A parte Apelante discorre, noticiando que a paciente Izaltina Alves Ornandes, que é idosa e possui diagnóstico de Textura Óssea Reduzida, Espondilose, Fratura da Crista Ilíaca e Fratura do 5º ao 11º Arcos da costela direita e bacia, necessita, em caráter de urgência, do serviço de
home care
12 horas.

Irresignada, pretende a reforma da sentença, sustentando que o próprio Requerido, Estado de Mato Grosso, conforme documentos acostados aos autos, já avaliou o requerente, concluindo pela necessidade do Serviço de Atenção Domiciliar – pacote de complexidade três (média complexidade), uma vez que obteve 6 pontos na Tabela da Abemid e escore 5 em razão da dependência total.

Argumenta que não cabe ao Juízo, o julgamento de uma ação fundamentada, unicamente, em parecer apresentado por ele próprio, por meio de órgão judicial a ele vinculado (NAT), e não corroborado pelas demais provas dos autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer ministerial subscrito pela Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

146972177).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, para que o Estado de Mato Grosso forneça-lhe o tratamento descrito na inicial, na modalidade
home care
, 12 horas.

O fato jurídico-processual revela que, no dia 29/10/2021, a parte Apelante sofreu uma queda que ocasionou a fratura nas costelas e bacia, CID 10 N39, R10.1, está em uso de fraldas geriátricas e banho de leito, conforme consta do laudo médico, acostado aos autos.

O Magistrado singular, ao julgar improcedente o pedido, assim consignou:

“(...)

Ocorre que sobre o tratamento de Home Care pleiteado pela requerente, denota-se a inviabilidade do referido tratamento, uma vez que, conforme o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico - NAT juntado aos autos, (ID. 73691751) concluiu-se que o tratamento de Home Care requerido não se trata de urgência, veja-se:

“(...) Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: DE ACORDO COM O ÚNICO DOCUMENTO MÉDICO ANEXO, UM RELATÓRIO CLINICO DO QUADRO DA PACIENTE, TRATA-SE DE PACIENTE PORTADORA DE FRATURA DE BACIA E COSTELA, ACAMADA, QUE NÃO CONSEGUE SE SENTAR SOZINHA E NEM VIRAR

NA CAMA, SEM CONTORLE ESFINCTERIANO, RESPIRANDO EM AR AMBIENTE, SEM NECESSIDADE DE OXIGÊNIO, COM ALIMENTAÇÃO ORAL NORMAL COM AS PRÓPRIAS MÃOS, SEM GASTROSTOMIA, COM

MEDICAÇÃO ORAL APENAS. É ALEGADA "DEPENDÊNCIA TOTAL", PORÉM PELOS CRITERIOS DA TABELA ABEMID, A MESMA COM ESSE QUADRO POSSUI 5 PONTOS APENAS E NÃO SE CLASSIFICA NEM COMO SEMI DEPENDENTE POIS SO PRECISA DE AJDA APRA SE MOBILIZAR NA CAMA. AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS APRESENTADAS NÃO SÃO PLAUSÍVEIS PARA ENQUADRAMENTO EM ASSITÊNCIA DE HOME CARE, NECESSITANDO EXCLUSIVAMENTE DE CUIDADOR, SENDO QUE O SUPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE NECESSÁRIO PARA SEU QUADRO PODE SER OFERTADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não (...)”

Os laudos médicos acostados nos autos corroboram com as informações prestadas pelo NAT, ao indicar para a parte autora o serviço de Home Care pelas análises feitas com base na Tabela ABEMID, onde a parte autora obteve 06 pontos (ID. 73558717, p. 20 e 21).

Com efeito, o conjunto probatório encartado aos autos revela que o atendimento de Home Care é incompatível com as necessidades da parte autora.

Logo, uma vez demonstrado que a autora não necessita do serviço de Home Care pleiteado, necessitando de cuidador, sendo que o suporte de equipe de saúde necessário para seu quadro pode ser ofertado pelas equipes de saúde da família do município, assim improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Como disse alhures, a parte Apelante insurge-se contra essa sentença.

Sustenta a Recorrente que,
in casu
, a decisão exarada pelo juízo
a quo
não foi acertada, porque, o próprio Requerido, Estado de Mato Grosso, conforme documentos acostados aos autos, já avaliou o requerente, concluindo pela necessidade do Serviço de Atenção Domiciliar – pacote de complexidade três (média complexidade), conforme a tabela ABEMID.

Aduz que o parecer do NAT não pode prevalecer sobre a prescrição do seu médico, bem como servir como único fundamento da decisão do julgador, já que conforme a tabela da ABEMID, a pontuação 6, escore 5, em razão da dependência total.

Dos documentos juntados aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade do tratamento vindicado, embora, incontroversa a necessidade de a paciente submeter-se a tratamento para a manutenção da sua saúde, já que apresenta fraturas nas costelas e bacia.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e (ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

No caso em apreço, o laudo/parecer do NAT, acostado aos autos (Id. 143549228), noticia que pelos critérios da tabela Abemid, a paciente apresentou média complexidade (nível 3), de modo que não se classifica, nem mesmo como semi dependente, já que precisa de ajuda somente para se mobilizar na cama.

Ainda, consignou o NAT, no alusivo relatório, que as informações técnicas apresentadas não são plausíveis, para o enquadramento em assistência de
home care
, que a paciente necessita de cuidador e que as equipes de saúde do município podem oferecer o suporte necessário para o seu quadro.

Frise-se que, ao emitir o parecer, o NAT, considerou o relatório médico acostado aos autos, alusivo à visita in loco, que concluiu pelo pacote de complexidade três, média complexidade, conforme a tabela Abemid.

Dessa forma, irretocável a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido, que visava à disponibilização do tratamento –
home care
–

à Recorrente, ante a ausência de provas, no que tange à imprescindibilidade do aludido tratamento.

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Contudo, os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos, não há indicação de agravamento de saúde da postulante, ou a imprescindibilidade do fornecimento do tratamento, consistente na internação domiciliar.

Com efeito, sobre o tema, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 — OBSERVÂNCIA. Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido. Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Sentença retificada em parte. Recurso de José Berilo dos Santos, Juliano Higino da Silva, Dagoberto Mariano Bernardi e Josemar Carmerino dos Santos prejudicado. (N.U 0002226-05.2015.8.11.0055, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que o Estado seja obrigado à dispensação do serviço de Home Care, exige-se prova de sua imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em provê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (N.U 0000021-60.2015.8.11.0036, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022